Tribunal: STF
Processo: RHC 223334
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA AFASTAR A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE. PEDIDO DE NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes.



    2. Agravo regimental desprovido.